Tribunal: TJDFT
Processo: 0714337-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, arguiu-se inobservância ao Princípio da Dialeticidade, pois a parte recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Desta forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912